Tribunal: TJDFT
Processo: 0751101-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Vistos, etc. Não consta pedido de antecipação de tutela recursal ou mesmo de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II do Código de Processo Civil. Em seguida, voltem conclusos. Brasília, 08 de dezembro de 2023 Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator